Tribunal: TJSP
Processo: 1010856-04.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cobrança de diferença de consumo baseada em adulteração do medidor – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Não oportunidade contraditório e ampla defesa – Relógio não preservado – Prova prejudicada – Fraude não constatada – Contudo, demonstrado degrau de consumo – Descompasso entre o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cobrança de diferença de consumo baseada em adulteração do medidor – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Não oportunidade contraditório e ampla defesa – Relógio não preservado – Prova prejudicada – Fraude não constatada – Contudo, demonstrado degrau de consumo – Descompasso entre o consumo registrado e o efetivamente ocorrido – Possibilidade de cobrança do débito – Cálculo do débito que deve observar a média aritmética dos doze meses posteriores à substituição do medidor – Ação principal e reconvenção julgadas parcialmente procedentes – Necessária liquidação.

Apelação parcialmente provida.